Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos José Elias Júnior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Ponto de Abastecimento Minas Ltda. - ME., rejeitara a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao sócio, o primeiro agravado, Daniel Benquerer Costa, e às sociedades empresárias Comb Out Purificação Automotiva Ltda. e Posto de Combustíveis 214 Sul Ltda. - ME, derradeiras agravadas, alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, como meio de satisfação do crédito que o assiste. Objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do executado objetivando a satisfação do crédito que o assiste e que, conquanto regularmente intimado para pagamento espontâneo do débito que o aflige, mantivera-se inerte, restando infrutíferas as tentativas de localização de patrimônio expropriável a ele pertencente, razão pela qual deflagrara o incidente de desconsideração da personalidade jurídica subjacente, fundamentado no fato de que personalidade jurídica do executado fora constituída de forma deliberada, em ato ardil de bloqueio patrimonial, evidenciando-se o desvio de finalidade e também a confusão patrimonial com seu sócio e com as empresas agravadas. Pontuara que o feito do qual se originara o cumprimento de sentença – autos no 0701160-20.2018.8.07.0001 – tratara-se de ação despejo e cobrança ajuizada pelo Minas Brasília Tênis Clube em desfavor do executado, tendo como objeto área para exploração, pelo devedor, da atividade de revenda e distribuição de combustível, produtos e serviços aos associados do clube, conquanto o contratante não possuísse a licença e a documentação necessária para funcionar no local, tendo sido objeto de fiscalização pela ANP, a qual teria constatado a venda irregular de combustível e a emissão de cupons fiscais. Acentuara que a vedação à atividade do executado, nos autos principais, teria restado incontroversa, e confessada, tendo ocorrido a posterior interdição do estabelecimento comercial, situação que, consoante defendera, jamais se regularizara. Verberara que não foram localizados quaisquer bens ou ativos financeiros do executado, pessoa jurídica que, conforme afirmara, teria sido constituída apenas para a tentativa de funcionamento no local em que restara instalada e como forma de tentativa de blindagem patrimonial, aduzindo que, nos termos da certidão obtida perante a Junta Comercial, o sócio do executado, ora agravado, Daniel Benquerer Costa, é também sócio administrador de diversas outras empresas, destacando-se as duas empresas agravadas, que atuam exatamente no mesmo ramo da executada e, dessarte, integrariam o mesmo grupo econômico. Consignara que as circunstâncias dos autos evidenciariam, diversamente do apreendido pela decisão agravada, que, ostentando o o Sr. Daniel pessoa experiente e atuante no mercado – sendo, inclusive, ex-Presidente do Sindicombustíveis-DF –, a qualidade de sócio de empresas da mesma atividade econômica, sabia dos riscos inerentes à abertura de um posto sem a documentação necessária para tanto e, quiçá, optara por constituir outra pessoa jurídica distinta, sem qualquer patrimônio ou ativos financeiros, em nítida tentativa de blindagem patrimonial. Aludira ao teor dos artigos 50 e 187 do Código Civil, sustentando que, na espécie, encontrar-se-iam presentes os requisitos neles previstos, inexistindo dúvidas de que o executado estaria se escorando na blindagem patrimonial levada a efeito pela constituição de empresa sem qualquer patrimônio, com o propósito único de se esquivar das obrigações, visando a obtenção de vantagem econômica. Asseverara que a personalidade jurídica do executado teria sido constituída de forma deliberada, em ato ardil, evidenciando-se o desvio de finalidade e também a confusão patrimonial com seu sócio e com as demais pessoas jurídicas que integram o grupo econômico, de modo que, diante da latente imposição de obstáculos impostos pelo executado para fins de impedir o recebimento dos valores cobrados pelo exequente, o acolhimento da pretensão deduzida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ressoaria medida impositiva, para que sejam responsabilizados tanto o sócio do executado como as demais empresas por ele administradas e integrantes de um grupo econômico. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos José Elias Júnior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Ponto de Abastecimento Minas Ltda. - ME., rejeitara a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao sócio, o primeiro agravado, Daniel Benquerer Costa, e às sociedades empresárias Comb Out Purificação Automotiva Ltda. e Posto de Combustíveis 214 Sul Ltda. - ME, derradeiras agravadas, alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, como meio de satisfação do crédito que o assiste. Objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Do aduzido afere-se que o agravante almeja a desconsideração personalidade jurídica do executado, com o redirecionametno dos atos executórios ao seu sócio e às empresas que integrariam o mesmo grupo econômico da devedora, ora primeiros agravados, sob o argumento de que evidenciados, na hipótese vertente, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial com seu sócio e as empresas mencionadas, arguindo, ademais, que a personalidade jurídica do executado teria sido constituída de forma deliberada, em ato ardil de bloqueio patrimonial, legitimando que os agravados respondam com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à empresa, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados quaisquer bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado, sob o fundamento de que não há indícios suficientes e hábeis necessários a comprovarem o desvio de finalidade e a confusão patrimonial aventados, e, outrossim, de que eventual formação de grupo econômico, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerrara o decidido rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Ademais, promova a Secretaria as anotações cabíveis de forma a ser promovida a inserção do executado na composição passiva do recurso, viabilizando, inclusive, sua intimação para contrariar o recurso, pois litisconsorte necessário. Acudidas essas providências, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)